Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013500-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (IMPETRANTE), CHEKEMAN MARCIO GUIMARAES - CPF: 016.225.141-65 (PACIENTE), 12° Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), CHEKEMAN MARCIO GUIMARAES - CPF: 016.225.141-65 (PACIENTE), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), KAMILA LOBATO SKOLAUDE DE OLIVEIRA - CPF: 037.076.891-40 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS - CPF: 570.414.581-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DANO QUALIFICADO, AMEAÇA INJÚRIA E HOMICÍDIO TENTADO
– DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – VENTILADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DE TAIS MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente.

2.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

3.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Chekeman Marcio Guimarães
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, por manter a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no art. 147, art. 163, parágrafo único, inciso III, art. 140,
caput
, e art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, o impetrante afirma que o beneficiário foi preso em flagrante em 23.05.2020, tendo sua prisão convertida em preventiva unicamente sob o argumento de garantia da ordem pública sem qualquer fundamentação idônea (arts. 312, 313 e 315, todos do CPP). Aduz, no ponto, que as declarações inquisitoriais são frágeis e não se prestam a embasar a adoção da
ultima ratio
, mormente ao se ter em vista as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente e por ser pessoa querida no bairro em que reside.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação das medidas mais brandas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 48251460).

Informes devidamente subscritos (id. 49416964).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 52337994).

O impetrante juntou o laudo de exame de corpo de delito realizado no ofendido (id. 52354960).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atenta análise dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Preambularmente,
vale consignar que a discussão acerca de ter ou não o beneficiário realmente perpetrado o delito de homicídio tentado a ele imputado, bem como a alegação de que as declarações inquisitoriais são frágeis, não se prestando a embasar a segregação cautelar imposta, demandam um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comportando, por isso, exame nesta via estreita do “
habeas
”.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, é sabido que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Incidente de uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Colhe-se, ainda, dos informes acostados ao id. 49416964
que
“(...) quanto à preliminar de justa causa para a deflagração da ação penal (...) ainda tal matéria sequer foi apreciada por este juízo, pois, apesar da defesa ter apresentado resposta à acusação, ainda não foi apreciado pois o feito encontra-se em carga para o Ministério Público e, tão logo retorne, este juízo irá despachá-lo (...)”
(destaques apostos).

Por seu turno, analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de
Chekeman Marcio Guimarães
foi convertida em preventiva em
24.05.2020
, porque, em tese, teria praticado, os crimes de dano qualificado contra o estabelecimento “
KI Assados na Brasa
”, ameaça contra a ofendida
Kamila Lobato Skolaude de Oliveira
e injúria e homicídio tentado contra a vítima
Marcus Vinicius Marinho de Barros
,
contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Segundo consta, o paciente foi até o estabelecimento “
KI Assados na Brasa
” e pediu dinheiro para o proprietário do local, a vítima
Marcus Vinicius Marinho de Barros,
tendo este prontamente negado. Diante disso, com extrema revolta,
Chekeman
teria proferido
insultos e ameaças contra o ofendido, vindo, ainda, a atingi-lo com pedras, quando solicitado a se retirar do estabelecimento comercial.

Posteriormente, ainda não se conformando com a situação, relata-se que o beneficiário retornou ao local munido de uma faca, tendo ido ao encontro da citada vítima com o intuito de matá-la, causando-lhe lesões na região do abdômen, apenas não conseguindo em razão de
Marcus
ter reagido à agressão e contado com o auxílio de outras pessoas na contenção do paciente.

Não bastasse isso, ainda muito exaltado,
Chekeman
teria deteriorado as vidraças e grades do estabelecimento comercial pertencente ao ofendido e, na Delegacia, ameaçou de morte a esposa da vítima,
Kamila Lobato Skolaude de Oliveira.

Extrai-se ainda que, dado o comportamento do paciente, foi necessário colocá-lo no compartimento de condução de pessoa detida da Viatura 5288, momento em que começou a gritar, a se debater e a desferir chutes contra a grade interna do veículo público, deteriorando-o.

No concernente ao
periculum libertatis
,
tem-se que a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva e posteriormente mantida pelo magistrado de origem, mesmo após o pedido de revogação feito pela Defesa, ante o
necessário resguardo da ordem pública
, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo
modus operandi
adotado pelo agente e
dada a
necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima e de sua família
. Confere-se:

“(...)
Ante o relato da denúncia e em todo caderno inquisitivo, denota-se que o denunciado oferece risco as testemunhas e, por consequência, ao andamento do processo, pois consta dos autos que o mesmo ao ser detido ameaçou as testemunhas, tentou contra a vida daquelas e resistiu à prisão, sendo a agressão desencadeada pelo fato das vítimas terem negado dinheiro ao denunciado, pois ao que consta dos autos o mesmo assedia diversos comerciantes da localidade com a finalidade de aferir vantagens financeiras.

Assim (...) noto que a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado encontra-se em perfeita sintonia com as leis infraconstitucionais, pois em que pese o denunciado não ter antecedentes,
há em evidência o periculum libertatis estampado na gravidade dos fatos atribuídos ao denunciado e ao modus operandi, os quais demonstram extremo descontrole, aliado ao fato de que jurou se vingar das testemunhas, bem como não se intimidou com a presença da polícia militar, de modo que até a destruição de patrimônio público lhe é atribuído.

(...) Assim sendo, é ineficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, de tal modo que a prisão preventiva, neste momento, atende ao requisito invocado, garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos atribuídos ao denunciado, ao que indefiro o pedido de revogação (...)”
(
id. 47811524, p. 03,
sic
).

Em análise, vê-se que os fatores supracitados são aptos à demonstração da gravidade concreta da ação criminosa e, por via reflexa, da periculosidade social do paciente, máxime se considerado que, consoante demonstra os elementos informativos, nem mesmo a ação policial foi capaz de conter os ânimos do indiciado, que, inclusive na Delegacia, ameaçou de morte uma das testemunhas.

No ponto, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, verifica-se que a decisão censurada se encontra amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tornando inviável, por seu turno,
cogitar da substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).

Demais disso, têm-se que as eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do beneficiário
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020